Tribunal: TJDFT
Processo: 0704261-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E MÚTUO COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES (PROGRAMA IMÓVEL NA PLANTA ASSOCIATIVO). ADQUIRENTE E INTERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. DIFERENÇA DO VALOR DE AQUISIÇÃO. RETENÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO. OBRIGAÇÃO NÃO CONSIGNADA NO TÍTULO. ADQUIRENTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO À CONSTRUTORA INTERVENIENTE-FIADORA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO CARENTE DE LIQUIDEZ E CERTEZA. PREVISÃO INEXISTENTE. CONSTRUÇÃO RETÓRICA. ATRIBUTOS AUSENTES. PEDIDO. ACOLHIMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADO SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a execução tem como pressuposto genético seu aparelhamento por título revestido de liquidez, certeza e exigibilidade, pois destinada à satisfação de direito previamente reconhecido e emoldurado em instrumento provido de exigibilidade (CPC, arts. 586 e 618, I), e, a seu turno, o crédito ostenta certeza quando não sobeja dúvida acerca da sua subsistência e liquidez quando é pautado quanto à sua expressão, ou seja, o crédito é certo quando inexiste dúvida da sua existência e líquido quando inexiste dúvida sobre sua determinação.

2. Aparelhada a execução em título extrajudicial traduzido em contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional com fiança, alienação fiduciária em garantia e outras obrigações (Programa Imóvel na Planta Associativo – Recursos FGTS – fora do MCMV), ao qual a exequente, construtora do empreendimento imobiliário, acorrera como construtora, interveniente e fiadora, a constatação de que não subsiste no instrumento negocial o crédito do qual se reputa titular denota que não reúne os atributos inerentes à liquidez e certeza, inviabilizando sua perseguição em ambiente executivo.

3. A apuração de que o instrumento contratual içado como título executivo não contemplara previsão de que a adquirente da unidade imobiliária erigida pela exequente e a entidade organizadora lhe destinariam pagamentos diretamente e que o crédito almejado derivava de diferença decorrente de retenção do que lhe fora destinado pelo agente financeiro em pagamento da unidade construída, que teria retido além dos custos da obra erigida, ilide a subsistência dos atributos e pressupostos inerentes à execução, pois não subsistente obrigação líquida e certa, tornando inviável sua postulação em sede executória, determinando a extinção da execução por carecer de pressupostos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular.

4. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.